Tribunal: TJMT
Processo: 1028488-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028488-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), SLAVINSKI & CIA LTDA - CNPJ: 22.918.766/0001-92 (AGRAVANTE), JAIRO MARCELO SLAVINSKI - CPF: 934.437.141-53 (AGRAVANTE), TARCILA WUTZKI SLAVINSKI - CPF: 577.391.960-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, § 3o, I, CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA CONDIÇÃO DE RESERVA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA ONLINE REALIZADA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, rejeitou alegação de impenhorabilidade e afastou nulidade da penhora, convertendo a quantia em pagamento parcial da dívida.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas consistem em: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza absolutamente impenhorável, seja por derivarem de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), seja por se inserirem no limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC); (ii) analisar eventual nulidade da penhora eletrônica por ausência de prévia ciência do executado.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não se presume, ao revés, exige prova inequívoca da origem alimentar da verba ou de sua condição de reserva de pequena poupança. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade.

No caso, nenhum extrato bancário, comprovante de depósito ou documento correlaciona os valores constritos ao benefício previdenciário alegado. A mera demonstração de que o agravante é aposentado não basta.

A proteção do art. 833, X, do CPC - inclusive conforme interpretação ampliativa do STJ no REsp 1.340.120/SP, exige demonstração de que se trata de pequena poupança voltada ao mínimo existencial, o que não ocorreu.

A penhora via SISBAJUD, por sua vez, deve ocorrer sem prévia intimação do executado (art. 854, caput, CPC), resguardado o contraditório em momento posterior, o que foi devidamente assegurado.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses firmadas: 1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação efetiva da origem alimentar ou da condição de reserva inferior a quarenta salários mínimos, não se admitindo presunção.

2. Compete ao executado o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que a quantia bloqueada é impenhorável.

3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é regularmente realizada sem prévia ciência do devedor, constituindo contraditório diferido suficiente para sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 854, caput e § 3o, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.340.120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Slavinski & Cia Ltda
,
Jairo Marcelo Slavinski
e
Tarcila Wutzki Slavinski
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1010383-55.2024.8.11.0015, movida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do Mt
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via
Sisbajud
e rejeitou a alegação de nulidade da penhora, determinando, ainda, a conversão da quantia constrita em pagamento parcial da dívida.

Da decisão agravada extrai-se que o Juízo
a quo
, após registrar a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República) e a regra do art. 833, IV e X, do CPC, lembrou que são absolutamente impenhoráveis os salários, proventos de aposentadoria e pensões, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, inclusive em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP). Todavia, assentou que essa impenhorabilidade está condicionada à inexistência de abuso, má-fé ou fraude, devendo ser analisada caso a caso.

Conforme consignado na decisão, foi determinada penhora de numerário em contas bancárias de titularidade dos executados, via sistema
Sisbajud
, da qual resultou o bloqueio, nos dias 13 e 14 de maio e 11 de junho de 2025, dos seguintes valores: R$ 11,52, R$ 119,36, R$ 208,43, R$ 6.074,70, R$ 52,68 e R$ 2.636,73, cujo total aproximado perfaz pouco mais de nove mil reais, consoante extratos acostados aos autos de origem.

Os executados apresentaram manifestação impugnando a penhora, sob o argumento de que os valores bloqueados seriam oriundos de benefício previdenciário (aposentadoria), possuindo, portanto, natureza alimentar e encontrando-se protegidos pela regra de impenhorabilidade, tanto pela origem (art. 833, IV, CPC) quanto pelo montante inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).

O magistrado de primeiro grau, entretanto, destacou ausência de prova concreta de que as quantias constritas advinham de proventos de aposentadoria, registrando que não havia nos autos “qualquer elemento probatório capaz de corroborar a alegação” dos executados. Realçou que a regra de impenhorabilidade visa resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família, mas que, no caso concreto, não se demonstrou que os valores bloqueados eram destinados à subsistência dos agravantes, tampouco que se tratavam de reserva de pequenas economias abrangidas pelo limite de quarenta salários mínimos.

Invocando o art. 854, § 3o, I, do CPC, o Juízo de origem consignou que o reconhecimento da impenhorabilidade constitui fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao devedor demonstrá-la, ônus do qual os executados não se desincumbiram. Assentou, outrossim, a regularidade da penhora on-line, por se tratar de medida que visa à efetividade da execução e que, por sua natureza, deve ser efetivada sem prévia ciência do executado, viabilizando-se o contraditório de forma diferida, como efetivamente ocorreu nos autos. Ao final, indeferiu o pedido de decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e o pedido de nulidade dos atos processuais, determinando a conversão da quantia em pagamento parcial da dívida, com posterior expedição de alvará em favor da exequente, após a preclusão e o julgamento dos embargos à execução apensos.

Irresignados,
Slavinski & Cia Ltda
,
Jairo Marcelo Slavinski
e
Tarcila Wutzki Slavinski
interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que foram surpreendidos com bloqueio em conta bancária, medida que compromete de maneira significativa a renda e a subsistência da agravante, por se tratar de valores essenciais ao seu sustento.

Alegam que as quantias constritas possuem origem exclusiva em benefício de aposentadoria, configurando verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Além disso, os valores retidos são inferiores a quarenta salários mínimos, atraindo também a proteção do art. 833, X, do CPC, interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “saldos inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente” são impenhoráveis, citando, a propósito, o REsp no 1.812.780/SC.

Aduzem que o montante bloqueado é irrisório em comparação com o valor da causa (R$ 159.732,54), mas extremamente relevante para a sobrevivência dos devedores, que já enfrentam dificuldades financeiras, bem como que a decisão agravada, ao manter a penhora, violaria a proteção ao mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deveria ser reformada para determinar o desbloqueio dos valores atinentes à aposentadoria e inferiores a quarenta salários mínimos.

Ao final, requereram o recebimento do agravo com efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio das quantias constritas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 314631365).

Foram manejados Embargos de Declaração contra a r. decisão monocrática proferida, os quais foram rejeitados, conforme decisão acostada no id. 330057894.

O Magistrado
a quo
prestou informações no id. 315101395, mantendo a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 318651364. Em apertada síntese, a agravada sustenta que: (i) a decisão hostilizada analisou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a ausência de prova quanto à origem alimentar dos valores bloqueados e a regularidade da penhora on-line via
Sisbajud
; (ii) a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da penhorabilidade e não se presume, competindo ao devedor demonstrar, de forma cabal, a natureza alimentar ou a condição de reserva de poupança, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC; (iii) o único documento apresentado pelos agravantes (Id 316712353) demonstra apenas a existência de benefício previdenciário, mas não comprova que os valores bloqueados derivam desse benefício, inexistindo extratos bancários que correlacionem os depósitos da aposentadoria com a quantia constrita; (iv) sem essa prova mínima, não há como reconhecer a impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que os valores seriam de aposentadoria; (v) a penhora via
Sisbajud
observou estritamente o art. 854 do CPC, tendo sido realizada sem ciência prévia do devedor, como exige a efetividade da medida, garantindo-se, porém, o contraditório subsequente, exercido pelos agravantes por meio de impugnação e agora por este agravo; (vi) é firme a jurisprudência de que a impenhorabilidade não se presume e deve ser comprovada por quem a invoca, colacionando precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná, do Mato Grosso e doutrina do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que a proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos tem caráter relativo e demanda exame específico das circunstâncias do caso concreto; e (vii) os argumentos recursais carecem de lastro probatório e se prestam apenas a procrastinar a execução e impedir a satisfação do crédito. Ao final, requer o
desprovimento do agravo
, com a consequente manutenção da penhora e expedição de alvará em favor da credora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT em face de
Slavinski & Cia Ltda., Jairo Marcelo Slavinski e Tarcila Wutzki Slavinski.

A exequente requereu a penhora
online
via
Sisbajud
para a satisfação do débito.

Em razão do não pagamento da dívida, o Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo exequente e promoveu o bloqueio, via
Sisbajud
, das contas dos executados, da qual resultou o bloqueio, nos dias 13 e 14 de maio e 11 de junho de 2025, dos seguintes valores: R$ 11,52, R$ 119,36, R$ 208,43, R$ 6.074,70, R$ 52,68 e R$ 2.636,73, cujo total aproximado perfaz pouco mais de nove mil reais, consoante extratos acostados aos autos de origem.

Os executados apresentaram manifestação impugnando a penhora, sob o argumento de que os valores bloqueados seriam oriundos de benefício previdenciário (aposentadoria), possuindo, portanto, natureza alimentar e encontrando-se protegidos pela regra de impenhorabilidade, tanto pela origem (art. 833, IV, CPC) quanto pelo montante inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).

O magistrado de primeiro grau, entretanto, destacou ausência de prova concreta de que as quantias constritas advinham de proventos de aposentadoria, registrando que não havia nos autos “qualquer elemento probatório capaz de corroborar a alegação” dos executados. Realçou que a regra de impenhorabilidade visa resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família, mas que, no caso concreto, não se demonstrou que os valores bloqueados eram destinados à subsistência dos agravantes, tampouco que se tratavam de reserva de pequenas economias abrangidas pelo limite de quarenta salários mínimos.

Invocando o art. 854, § 3o, I, do CPC, o Juízo de origem consignou que o reconhecimento da impenhorabilidade constitui fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao devedor demonstrá-la, ônus do qual os executados não se desincumbiram. Assentou, outrossim, a regularidade da penhora on-line, por se tratar de medida que visa à efetividade da execução e que, por sua natureza, deve ser efetivada sem prévia ciência do executado, viabilizando-se o contraditório de forma diferida, como efetivamente ocorreu nos autos. Ao final,
indeferiu o pedido de decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e o pedido de nulidade dos atos processuais,
determinando a conversão da quantia em pagamento parcial da dívida, com posterior expedição de alvará em favor da exequente, após a preclusão e o julgamento dos embargos à execução apensos.

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma,
que foram surpreendidos com bloqueio em conta bancária, medida que compromete de maneira significativa a renda e a subsistência da agravante, por se tratar de valores essenciais ao seu sustento.

Sustentam que as quantias constritas possuem origem exclusiva em benefício de aposentadoria, configurando verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Além disso, os valores retidos são inferiores a quarenta salários mínimos, atraindo também a proteção do art. 833, X, do CPC, interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “saldos inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente” são impenhoráveis, citando, a propósito, o REsp no 1.812.780/SC.

Aduzem que o montante bloqueado é irrisório em comparação com o valor da causa (R$ 159.732,54), mas extremamente relevante para a sobrevivência dos devedores, que já enfrentam dificuldades financeiras, bem como que a decisão agravada, ao manter a penhora, violaria a proteção ao mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deveria ser reformada para determinar o desbloqueio dos valores atinentes à aposentadoria e inferiores a quarenta salários mínimos.

Ao final, requerem a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio das quantias constritas.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se, em essência, a duas questões: (i) saber se os valores bloqueados em contas bancárias de titularidade dos agravantes, via sistema
Sisbajud
, gozam de impenhorabilidade, seja por decorrência de benefício de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), seja por se tratar de montante inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC); e (ii) verificar se haveria nulidade na decisão que determinou a penhora de ativos financeiros sem prévia oitiva dos executados.

No que concerne ao primeiro ponto, impende destacar, de início, o teor do art. 833 do Código de Processo Civil, que elenca as hipóteses de impenhorabilidade, dispondo, entre outras, que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
”

A par da literalidade do dispositivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção conferida pelo inciso X também alcança valores mantidos em conta-corrente, outras aplicações financeiras e mesmo em papel-moeda, desde que respeitado o limite de quarenta salários mínimos, porquanto o objetivo da norma é resguardar a pequena reserva de poupança formada pelo devedor para sua sobrevivência, e não privilegiar a forma de guarda dos recursos.

Contudo, a própria
ratio legis
subjacente ao art. 833, incisos IV e X, impõe que o reconhecimento da impenhorabilidade esteja sempre condicionado à demonstração concreta de que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais, isto é, que efetivamente possuem natureza alimentar, ou que se tratam de reserva de poupança até quarenta salários mínimos destinada à subsistência do devedor e de sua família. Não se cuida, pois, de presunção absoluta, a ser reconhecida de maneira automática a partir da mera alegação da parte, sob pena de esvaziamento da própria sistemática executiva, que estabelece o dinheiro como bem preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC).

É nesse contexto que o legislador, ao disciplinar a penhora on-line de ativos financeiros, estabeleceu, no art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, que, uma vez efetivado o bloqueio, caberá ao executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Ou seja, a impenhorabilidade, ainda que decorrente de verba alimentar ou de limite quantitativo, constitui fato impeditivo ou modificativo da pretensão executiva, cujo ônus probatório recai sobre a parte executada.

No caso concreto, os agravantes alegam que os valores constritos teriam origem exclusiva em proventos de aposentadoria, aduzindo, ainda, que o montante total é inferior a quarenta salários mínimos. Todavia, a instrução dos autos revela que não houve a juntada de extratos bancários completos ou de qualquer documento que permita correlacionar, de forma objetiva, os depósitos mensais do benefício previdenciário com as quantias bloqueadas nas datas indicadas pelo
Sisbajud
.

Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau,
“não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, (...) que os valores bloqueados nas contas bancárias, de propriedade dos executados, são oriundos do recebimento dos proventos de aposentadoria; não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de corroborar a alegação”.

Essa constatação é reforçada pelas contrarrazões, nas quais a agravada registra que o único documento indicado pelos agravantes - de id. 316712353, apenas comprova a titularidade de benefício, não demonstrando a vinculação da verba constrita ao referido provento, ausentes extratos capazes de individualizar os créditos e demonstrar a natureza alimentar da quantia bloqueada. Nessa linha, a doutrina e a jurisprudência têm insistido na necessidade de prova específica a respeito da origem dos valores atingidos, não bastando a genérica afirmação de que o devedor é aposentado ou recebe remuneração salarial.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais, aliás, converge nesse sentido, como demonstra o precedente citado nas contrarrazões, do Tribunal de Justiça do Paraná, em que se assentou que a impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC) exige comprovação inequívoca do caráter alimentar da quantia penhorada, ônus que compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, mantendo-se a penhora diante da ausência dessa comprovação.

No tocante à alegação de que os valores são inferiores a quarenta salários mínimos, invocando-se a proteção do art. 833, X, CPC, com apoio no REsp 1.812.780/SC, verifica-se, igualmente, que os agravantes não comprovaram se tratar de reserva de poupança destinada ao atendimento das necessidades básicas, tampouco demonstraram, por meio de extratos e histórico de movimentação, que os recursos se mantinham em conta com essa finalidade, e não como simples numerário disponível, objeto de movimentações diversas. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados recentes, vem afirmando que a análise da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos deve ser feita caso a caso, a partir do comportamento da conta bancária e da prova de que se trata de reserva de economias, não sendo juridicamente possível tornar impenhoráveis, de forma irrestrita, todos os valores abaixo daquele patamar, sob pena de subversão da ordem legal que confere preferência ao dinheiro na penhora.

Assim, ainda que se admita - apenas para argumentar, que o montante bloqueado não ultrapas­se o limite de quarenta salários mínimos, ausente prova da natureza alimentar ou de sua condição de pequena poupança voltada à subsistência, não há como estender, automaticamente, a proteção da impenhorabilidade, sob pena de desvirtuar o equilíbrio entre o direito do devedor ao mínimo existencial e o direito do credor à efetividade da tutela executiva, ambos igualmente amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Registre-se, ademais, que o crédito exequendo tem origem em cédulas de crédito bancário e monta, na execução principal, a R$ 159.732,54, valor expressivo, ao passo que a constrição recaiu sobre quantia significativamente menor, inferior a dez mil reais, o que evidencia que o Juízo de origem atuou dentro da proporcionalidade, buscando conciliar a preservação do patrimônio mínimo do devedor à satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo.

Nessas condições, não se verifica ilegalidade na decisão que reputou não comprovada a impenhorabilidade, indeferindo o pedido de desbloqueio e determinando a conversão dos valores em pagamento parcial da dívida. Ao contrário, a decisão está em harmonia com o texto do art. 854, § 3o, I, do CPC e com a orientação jurisprudencial dominante, inclusive desta Corte.

A jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido,
verbis
:

“A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é presumida de forma absoluta apenas para quantias depositadas em caderneta de poupança. Para valores em conta corrente, o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova concreta de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial.”
(TJMT, RAI n. 1014500-93.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024)

No que concerne à irrisoriedade da constrição, o art. 836 do CPC estabelece que o juiz poderá levantar a penhora quando esta recair sobre bem de valor insignificante diante do crédito executado e dos custos da execução. Todavia, a aplicação dessa norma depende da demonstração concreta de que o bloqueio é desproporcional ou inútil à satisfação do crédito, o que também não restou evidenciado nos autos.

Passo ao exame da alegada nulidade da penhora, decorrente da ausência de prévia ciência dos executados antes da constrição online.

A questão, todavia, encontra solução direta no próprio art. 854,
caput
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”
. A lógica do dispositivo é inequívoca: a prévia intimação do executado esvaziaria a utilidade da medida, permitindo a evasão de valores e frustrando a própria finalidade do processo executivo.

Foi com base nessa compreensão que o Juízo de primeiro grau, na decisão agravada, enfatizou ser inerente à penhora on-line sua realização sem aviso prévio, garantindo-se, todavia, ao devedor o pleno exercício do contraditório posteriormente, para impugnar a constrição, como efetivamente se deu tanto na impugnação à penhora quanto na interposição do presente agravo.

Não se divisa, portanto, qualquer vício apto a macular o ato constritivo. Ao revés, há estrita observância do rito legal, com contraditório diferido, em consonância com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela executiva. A alegação de nulidade, assim, carece de amparo normativo e não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Em suma: (a) os agravantes não comprovaram que os valores bloqueados possuem origem em proventos de aposentadoria ou em outra verba de natureza alimentar; (b) tampouco demonstraram que se trata de reserva de poupança abrangida pela proteção do art. 833, X, do CPC; (c) a impenhorabilidade, por ser exceção, não se presume, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrá-la, o que não ocorreu; e (d) a penhora online foi regularmente determinada, sem necessidade de prévia oitiva, assegurado o contraditório em momento posterior.

Assim, ausente prova de que os valores penhorados sejam efetivamente impenhoráveis e inexistindo desproporcionalidade manifesta, não há fundamento jurídico que autorize o desbloqueio pretendido.

Diante desse quadro fático-jurídico, não se vislumbra motivo para reformar a decisão atacada. A manutenção da penhora, tal como lançada, atende à ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, respeita o devido processo legal e se coaduna com a jurisprudência que vem, inclusive, mitigando leituras absolutas de impenhorabilidade, a fim de compatibilizar o direito do devedor ao mínimo existencial com o direito do credor à satisfação do crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem
por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025